Tribunal: TCU
Processo: 008.027/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10995/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 10/2022, celebrado entre a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a empresa R M P Romero, oriundo do Pregão Eletrônico 7/2020, para a prestação de serviços continuados de alimentação e nutrição, com operacionalização e produção nas dependências da UFBA. Considerando o fato reportado pelo autor da representação, a saber, a suposta ilegalidade/inadequação da sanção de impedimento do licitar e contratar com a administração pública, por doze meses, que lhe foi aplicada pela Universidade Federal da Bahia, com a subsequente rescisão do contrato entre ambas as partes; Considerando a jurisprudência dominante desta Corte de Contas, no sentido de que o TCU não é competente para tutelar interesses estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros; ou a garantia de supostos direitos reclamados por particulares, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao Erário; e Considerando que a ordem jurídica não reservou ao Tribunal o papel de instância recursal de decisões administrativas tomadas pelas entidades públicas, na fiscalização e aplicação de eventuais sanções em face de seus contratados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação; e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.027/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Universidade Federal da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Humberto Filipe Pinheiro Pedrosa (13037/OAB-AM), representando R M P Romero. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.